Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-55.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimento dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimento dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do disposto no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu com mau antecedente e também duplamente reincidente - Recurso não provido.